Tribunal: TJES
Processo: 5002219-62.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Assédio Sexual
Data de julgamento: 2024-06-26

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1.

Embora o crime imputado ao paciente prescreva a pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, admite-se a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP) e não obstante as condições pessoais favoráveis não tenham o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, verifico que o denunciado tem profissão, trabalha na mesma empresa há quase 10 (dez) anos, reside no mesmo endereço desde que nasceu (distinto do distrito de culpa), é casado, pai de uma criança de 03 (três) anos e portador de bons antecedentes,
de forma que
não vislumbro presente o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, não havendo que se falar em comprometimento da ordem pública, tampouco da conveniência da instrução criminal.

2.

Ordem
concedida
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5002219-62.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ EDUARDO CANDIDO DE JESUS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

Advogado do(a) PACIENTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
.
PRISÃO
PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1.

Embora o crime imputado ao paciente prescreva a pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, admite-se a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP) e não obstante as condições pessoais favoráveis não tenham o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, verifico que o denunciado tem profissão, trabalha na mesma empresa há quase 10 (dez) anos, reside no mesmo endereço desde que nasceu (distinto do distrito de culpa), é casado, pai de uma criança de 03 (três) anos e portador de bons antecedentes,
de forma que
não vislumbro presente o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, não havendo que se falar em comprometimento da ordem pública, tampouco da conveniência da instrução criminal.

2.

Ordem
concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5002219-62.2024.8.08.0000

PACIENTE: LUIZ EDUARDO CANDIDO DE JESUS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

Advogado do(a) PACIENTE: SUED JORDAN GOMES DE SANTA RITA - ES27709

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Luiz Eduardo Candido de Jesus
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana nos autos nº 0001474-51.2023.8.08.0050.

Aduz o impetrante, quanto aos fatos: I) trata-se de ação penal em que se apura suposto crime de importunação sexual ocorrido no dia 26/11/2023, em face de uma menor de 17 anos de idade, por ter supostamente passado a mão em sua perna; II) o paciente foi preso em flagrante com base apenas no depoimento da suposta vítima e de sua irmã; III) após inúmeras diligências, a denúncia foi oferecida e recebida, sendo a prisão convertida em preventiva; IV) a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, cujo pedido foi indeferido com base tão somente na suposta gravidade do crime em abstrato (art. 215-A do CP).

Quanto ao direito, defende: I) a presunção de inocência do paciente; II) a garantia da ordem pública deve fundar-se em fatos concretos que demonstrem que a liberdade do agente representa perigo real para o andamento do processo; III) ausência dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão cautelar; IV) deve ser aplicado ao caso o princípio da homogeneidade, corolário do princípio da proporcionalidade, segundo o qual não se afigura legítima a custódia cautelar quando sua imposição se revelar mais severa do que a própria pena imposta ao final do processo em caso de condenação, havendo possibilidade concreta de que seja imposto um regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, esvaziando assim a necessidade do decreto prisional.

Requer liminarmente a expedição do competente alvará de soltura, mediante aplicação ou não de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, busca a concessão definitiva da ordem.

Decisão em
Id.
7405068

deferindo
a liminar pleiteada
.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID
7571305
.
Parecer d
a

D. Procuradoria de Justiça
pel
a denegação da ordem
em ID
7681071
.

Pois bem.

C
omo é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu
, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus,
constato o constrangimento ilegal perpetrado em face d
o
paciente.
Explico.

Dos autos se extrai que no dia 26/11/2023, no interior de um ônibus de turismo que trafegava pela BR 262, próximo ao km 18, em Viana, o denunciado teria importunado sexualmente a adolescente Gabriela M. P. S., de 17 anos, ao passar a mão em suas pernas por duas vezes.

Consta que a vítima
encontrava-se na poltrona do corredor, enquanto o denunciado estava do outro lado e que, em determinado momento, após as luzes serem

apagadas, o mesmo passou a mão de forma sorrateira em suas pernas, que o repreendeu imediatamente.

Depreende-se

que mesmo após a repreensão, voltou a praticar o mesmo ato, momento em que a

vítima contou os fatos à sua irmã, Amanda Matos Pereira, que, por sua vez, informou o ocorrido ao motorista, tendo este

abordado a guarnição da Polícia Rodoviária Federal

para relatar os fatos.

Se extrai que

perante a

Autoridade Policial, embora a esposa do denunciado tenha afirmado

que o mesmo encontrava-se usando

o celular com a mão esquerda e que seria impossível que tivesse importunado

sexualmente a vítima, tal fato foi desmentido pelo paciente, eis que, em seu interrogatório, narrou que estava

conversando com a esposa e os

sogros, o que demonstraria, a princípio, a inverossimilhança das alegações.

Embora o crime imputado ao paciente prescreva a pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, ou seja, admite-se a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP) e não obstante as condições pessoais favoráveis não tenham o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, verifico que o denunciado tem profissão (silkador), trabalha na mesma empresa há quase 10 (dez) anos, cuja renda mensal gira em torno de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), reside no mesmo endereço desde que nasceu (distinto do distrito de culpa), é casado, pai de uma criança de 03 (três) anos e portador de bons antecedentes,
de forma que
não vislumbro presente o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, não havendo que se falar em comprometimento da ordem pública, tampouco da conveniência da instrução criminal.

Ademais,
as medidas cautelares, dada a excepcionalidade de sua natureza, sujeitam-se à reavaliação, de tal sorte que nada impede a posterior revisão do entendimento aqui firmado.

Ante o exposto
,
conheço o presente
Habeas Corpus
e

CONCEDO
a ordem,

ratificando a liminar anteriormente deferida, inclusiv
e
a imposição das medidas cautelares alternativas de
comparecimento mensal em juízo e
proibição de mudar-se do endereço sem prévia comunicação e autorização do Juízo natural da causa
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)